Tribunal: TJDFT
Processo: 0743252-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0743252-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAMC GARANTIA DE CREDITO EIRELI - EPP AGRAVADO: LLQR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão constante ao ID 65616593. Brasília, 12 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora